Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719738-76.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FELLIPE VIEIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM PROFERIDA POR AGENTE DE POLÍCIA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto as condutas de condução de veículo automotor sem habilitação (CTB, art. 309) e de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) encerrem delitos autônomos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em especial, desta colenda Turma Julgadora, tem admitido a aplicação do princípio da consunção quando houver similitude contextual, uma vez que, neste caso, o infrator atinge o mesmo bem jurídico (qual seja, a incolumidade pública) com ação única. Precedentes. 2. Sendo impossível ao julgador punir o agente separadamente por cada ação delitiva, considerando a dificuldade etiológica de se precisar de que modo as condutas, individualmente consideradas, atingiram idêntico bem jurídico, porquanto praticadas simultaneamente, afigura-se procedente o pleito absolutório, sob pena de se incorrer em bis in idem, devendo o infrator ser punido pelo crime mais grave (no caso, o crime de embriaguez ao volante) com maior censura, exasperando-se a pena mediante a aplicação da circunstância agravante genérica prevista no art. 298 inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (crime de trânsito cometido por condutor sem permissão para dirigir ou carteira de habilitação). 3. O descumprimento de ordem proferida por agente de polícia militar no exercício de atividade ostensiva de repressão a delitos (patrulhamento ostensivo) configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal. 4. Descumprida a ordem para apresentação imediata à Delegacia de Polícia em virtude da recusa de submissão ao teste do etilômetro no local da abordagem policial, uma vez que o réu tentou evadir-se do local, resta configurado o crime de desobediência. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para absolver o réu da prática do crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo sem habilitação), mantida, todavia, a condenação em razão da incursão nos delitos previstos art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) e art. 330 do Código Penal (desobediência). O recorrente aponta violação aos artigos 69 do Código Penal e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a impossibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação, ao argumento de que se tratam de delitos autônomos e um não constitui meio para a execução do outro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024